Tribunal: TJSP
Processo: 0001987-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleiteia reforma da r. decisão que indeferiu pedido de unificação de penas, nos termos do artigo 71, do Código Penal – NÃO CONHECIMENTO – O reconhecimento da continuidade delitiva demanda acurada análise de provas, incompatíveis com o rito estreito do writ.
Alegação de que as penas advindas das condenações são suscetíveis de unificação para que seja aplicado o

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pleiteia reforma da r. decisão que indeferiu pedido de unificação de penas, nos termos do artigo 71, do Código Penal – NÃO CONHECIMENTO – O reconhecimento da continuidade delitiva demanda acurada análise de provas, incompatíveis com o rito estreito do writ.
Alegação de que as penas advindas das condenações são suscetíveis de unificação para que seja aplicado o previsto no artigo 75, § 1o, do Código Penal – NÃO CONHECIMENTO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Colenda Câmara, registrado sob n.o 0087526-20.2014.8.26.0000, no qual o paciente teve denegada a ordem.
Alegação de que teve imputado contra si crimes que não cometeu, aduzindo que fora condenado injustamente sem provas suficientes para incriminá-lo – IMPOSSIBILIDADE – Diante do trânsito em julgado, eventual modificação da decisão só pode ser feito, eventualmente, por meio de Revisão Criminal, nos termos do artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal e, havendo meio processual próprio para a rediscussão da matéria, o habeas corpus não tem cabimento.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001987-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente ROBSON DE
JESUS GARCIA e Impetrante RONALDO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
2
Habeas Corpus no 0001987-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Avaré
Impetrante: Ronaldo Pereira da Silva
Paciente: Robson de Jesus Garcia
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.996
HABEAS CORPUS Execução Penal Pleiteia reforma da r.
decisão que indeferiu pedido de unificação de penas, nos termos
do artigo 71, do Código Penal NÃO CONHECIMENTO O
reconhecimento da continuidade delitiva demanda acurada análise
de provas, incompatíveis com o rito estreito do writ.
Alegação de que as penas advindas das condenações são
suscetíveis de unificação para que seja aplicado o previsto no
artigo 75, § 1o, do Código Penal NÃO CONHECIMENTO
Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas
corpus já apreciado por esta Colenda Câmara, registrado sob n.o
0087526-20.2014.8.26.0000, no qual o paciente teve denegada a
ordem.
Alegação de que teve imputado contra si crimes que não cometeu,
aduzindo que fora condenado injustamente sem provas suficientes
para incriminá-lo IMPOSSIBILIDADE Diante do trânsito em
julgado, eventual modificação da decisão só pode ser feito,
eventualmente, por meio de Revisão Criminal, nos termos do
artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal e, havendo
meio processual próprio para a rediscussão da matéria, o habeas
corpus não tem cabimento.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Ronaldo Pereira da
Silva em favor de Robson de Jesus Garcia, com pedido liminar, apontando o
MMo Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Avaré
como autoridade coatora, nos autos do processo no
7000313-83.1999.8.26.0224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
3
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
porquanto teve sua prisão supostamente forjada pela polícia a partir de ordem
advinda de seus desafetos.
Alega que o paciente teve imputado contra si diversos crimes que
não cometeu, sendo que diante da inexistência de provas logrou êxito em seus
recursos, nos quais comprovou sua inocência e foi absolvido em julgamento
colegiado.
Sustenta que lhe imputaram indevidamente 31 flagrantes, 72
mandados de prisão, 37 processos e 48 execuções criminais, asseverando
ainda que as penas advindas de tais condenações são suscetíveis de unificação
para que seja aplicado o previsto no artigo 75, § 1o, do Código Penal.
Requer a concessão da ordem para a unificação das penas, com
fulcro no artigo 71, do Código Penal, observada a detração ou remição
existentes, para a progressão de regime intermediário, nos termos do art. 111
da LEP (fls. 02/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 16).
Prestadas informações pela digna autoridade judiciária, apontada
como coatora (fls. 20), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
em r. parecer da lavra do Doutor Daniel Rodrigues de Macedo, se conhecida,
pela denegação da ordem (fls. 23/26).
É o relatório.
Segundo se depreende das informações prestadas pela autoridade
judiciária, em 29 de janeiro de 2020, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
4
“O paciente cumpre pena no montante de 435 (quatrocentos e
trinta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão; sendo
78 (setenta e oito) anos e 07 (sete) meses pelo cometimento de crimes
hediondos e 356 (trezentos e cinquenta e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13
(treze) dias pelo cometimento de crimes comuns.
O atendimento ao disposto no artigo 75 do Código Penal está
previsto para o dia 20.12.2027.
O lapso para a progressão ao regime semiaberto, caso não haja
informações de cometimento de eventual falta grave pelo paciente, está
anotado para 9.7.2070. (anexo resumo do cálculo de pena)
O término do cumprimento de pena está previsto para o dia
12.8.2429.
Os autos se encontram aguardando o cumprimento de pena pelo
paciente, sem previsão de eventual benefício até o presente momento.” (fls.
20)
O paciente pleiteia sejam unificadas as penas que lhe foram
impostas, com fulcro no artigo 71, do Código Penal, observando-se a
detração ou remição, nos termos do art. 111 da LEP.
Não é caso de conhecimento do pedido, tendo em vista o fim nele
pretendido.
Com efeito, este remédio heroico, de espectro limitado, não se
presta a tal mister.
Ademais, o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
5
que alude o paciente, demanda acurada análise de provas, não compatíveis
com o rito estreito do writ.
Depreende-se dos informes prestados pela D. Autoridade
Judiciária, que não há nenhum pedido formulado em favor do paciente, nesse
ponto.
O habeas corpus destina-se a amparar o direito de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, quando evidentes na impetração.
Contudo, não se presta para apreciar decisão judicial referente a
indeferimento de pedido de unificação de penas, que exige a verificação
aprofundada de provas para a verificação da continuidade delitiva entre os
crimes perpetrados pelo paciente.
Vê-se o V. Acórdão abaixo transcrito:
“Em sede de 'Habeas Corpus', as matérias pertinentes à
progressão de regime e unificação de penas não podem ser, originariamente,
examinadas em Segundo Grau, não somente porque representaria supressão
de uma instância, como também exigiria exame aprofundado de provas para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis para a
concessão da mercê, impossível no seu augusto âmbito processual”
(RJTACrSP, vol. 29, p. 299, Rel. Décio Barretti).
Portanto, o exame do pedido de unificação de penas, com a
observação de eventual detração ou remição, para a progressão de regime
intermediário, cabe ao Juízo das Execuções Criminais, consoante estatui o
artigo 66, inciso III, alíneas a, b e c, da Lei de Execução Penal.
De outra banda, na questão atinente a aplicação do artigo 75, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
6
1o do Código Penal, este pedido revela que se cuida de reiteração de outro
habeas corpus impetrado em favor próprio do ora paciente, registrado nesta
Corte sob o no 0087526-20.2014.8.26.0000.
Verifica-se, outrossim, que na referida impetração, o paciente
teve denegada a ordem de habeas corpus por esta Colenda 12a Câmara
Criminal, mediante votação unânime, sob os seguintes fundamentos, verbis:
“A ordem deve ser denegada.
Com efeito, inviável a aplicação do período de 30 anos como base para
apuração do lapso para obtenção da progressão ao regime semiaberto, conforme disposto
no artigo 75, do Código Penal.
A unificação visa apenas atender ao limite máximo do art. 75, caput, do
Código Penal. Serve, assim, unicamente, para advertir o condenado a penas cuja soma
seja superior a 30 anos, de que deverá cumpri-las somente até este limite, não se
prestando referida unificação para que, com base no tempo de 30 anos, obtenha outros
benefícios, tais como livramento condicional, transferência de regime, comutação, etc.
Do contrário, a Lei equipararia os condenados a penas de 30 anos aos que
sofreram condenações muito superiores, prevendo-se para estes a impunidade. Haveria
um nivelamento grosseiro e até mesmo odioso entre os criminosos, incentivando
exacerbadamente a criminalidade. A Lei deve ser interpretada com vistas aos altos
interesses da sociedade, baseados na tranquilidade e segurança social.
A propósito do tema, o Pretório Excelso consolidou sua jurisprudência a
respeito do tema, editando a Súmula 715, cujo comando normativo tem o seguinte
enunciado: "A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento,
determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de
outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de
execução."
Nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
7
"HABE AS CORPUS" - PENA
LIMITE MÁXIMO (CP, ART 75) -
BENEFÍCIOS LEGAIS
REQUISITOS OBJETIVOS - AFERIÇÃO QUE DEVE
CONSIDERAR A PENA EFETIVAMENTE IMPOSTA. A unificação penal autorizada pela
norma inscrita no art. 75 do Código Penal justifica-se como conseqüência direta e
imediata do preceito constitucional que veda (CC, art. 5o, XLVII, "b"), de modo absoluto,
a existência, no sistema jurídico brasileiro, de sanções penais de caráter perpétuo. Em
decorrência dessa cláusula constitucional, o máximo penal legalmente exeqüível, no
ordenamento positivo nacional, é de trinta (30) anos, a significar, portanto, que o tempo
de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior àquele limite
imposto pelo art. 75, "caput", do Código Penal. A pena resultante da unificação (CP, art.
75, § 1o) há de ser considerada, unicamente, para efeito de cumprimento do limite
temporal máximo de trinta (30) anos, não se prestando ao cálculo de outros benefícios
legais (RTJ118/497 - RTJ 137/1204 - RTJ 147/637), tais como a remição, o livramento
condicional, o indulto, a comutação e a progressão para regime de execução penal mais
favorável. Precedentes”. (grifo nosso) - Súmula 715/STF. (STF, Segunda Turma, HC
84.766/SP, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 11.09.2007).
Nesse sentido também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"CRIMINAL.
RESP.
EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
RESTRIÇÃO DOS SEUS EFEITOS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS LEGAIS, COM
BASE NAS PENAS UNIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE. A BASE DE CÁLCULO PARA A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS É O TOTAL DAS PENAS IMPOSTAS AO
CONDENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Da unificação das penas não
advém qualquer efeito, se não o limite máximo da pena privativa de liberdade em 30 anos.
II - O cálculo para a concessão de qualquer benefício penal deve ter por base o somatório
das reprimendas efetivamente impostas ao condenado. III - Recurso conhecido e provido
para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão da Vara de Execuções Penais"
(RESP n.o 278.177, Relator Ministro Gilson Dipp, D.J.U. 19.11.2001).
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que possa estar
a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.”
Dessa forma, não cabe reiteração de habeas corpus lastreado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
8
mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham modificado a
situação processual do paciente.
Ademais, cumpre asseverar que, eventual autoridade coatora,
nesse caso, seria o próprio Tribunal de Justiça.
Com efeito, satisfeita a prestação jurisdicional, com o
indeferimento do outro writ impetrado, afigura-se incabível outro pedido sob
os mesmos fundamentos.
De outro lado, no que tange às alegações de que o paciente teve
imputado contra si diversos crimes que não teria cometido, tais questões
ventiladas na inicial não se ajustam à via sumaríssima do writ, que, por seus
restritos limites de cognição, não pode ser transformada em instância revisora
de decisão condenatória definitiva, mediante a qual se discutem fatos e
questões de direito.
O writ não é supedâneo da ação revisional, como acontece neste
caso em que se pretende o afastamento de decisão condenatória proferida
pelo MMo Juiz de 1a Instância, confirmada em 2o Grau, consoante
jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal:
“Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não
ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão
criminal”(HC 132103 AgR/SP - SÃO PAULO, AG.REG. NO HABEAS
CORPUS Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ
15/03/2016).
Ainda:
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
9
utilização promíscua do remédio heroico deve ser combatida, sob pena de
banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há
teratologia a eliminar.” (HC 104.308, Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, DJe 29/06/2011).
No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas
corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação,
agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de
revisão criminal. 2. Não é possível a impetração de habeas corpus
substitutivo de recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na
via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria
de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise
probatória. 3. O writ não foi criado para as finalidades aqui empregadas, de
questionar o mérito da própria condenação e discutir a dosimetria da pena
imposta em ação penal que tramitou de forma regular. Há que se utilizar o
recurso cabível ou, após o trânsito em julgado, a revisão criminal. A
prevalecer tal postura, os recursos ordinariamente previstos tornar-se-ão
totalmente inócuos. Certamente não foi essa a intenção do legislador
constituinte ao prever o habeas corpus no art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e, em seu art. 105, III, definir as hipóteses de cabimento do recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça.” (HC 139.961/SP, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.05.2012).
Assim, estritos seus limites, não pode ser usado como substituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
10
de recursos ou quando houver instrumento processual próprio para
impugnação de atos, sob pena de desvirtuamento de sua função
constitucional.
Diante do trânsito em julgado, eventual modificação da decisão só
pode ser feito, eventualmente, por meio de Revisão Criminal, nos termos do
artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal e, havendo meio
processual próprio para a rediscussão da matéria, o habeas corpus não tem
cabimento. Assim, havendo recurso próprio para impugnações e
questionamentos de sentenças condenatórias ou acórdãos transitados em
julgado, incabível perquiri-los por meio de Habeas Corpus, devendo ser a
ordem indeferida, pela ausência dos pressupostos processuais: cabimento e
adequação da via eleita.
Nesse sentido:
“(...) 1. Não há ilegalidade patente em decisão monocrática de
prévio habeas corpus que deixou de conhecer da impetração por se entender
que a via eleita é inadequada para avaliar a pretensão, relativa ao
reconhecimento de suposta nulidade ocorrida na instrução processual, que
culminou com a condenação do paciente. 2. Com o manto do trânsito em
julgado, a via apropriada para desconstituir o trânsito em julgado é a
revisão criminal. 3. Ordem não conhecida.” (STJ, HC 157.414/SP, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/08/2011).
A pretensão de afastamento de ordem proferida pelo D. Juízo de
1a Instância, já transitada em julgado, somente poderá ser reexaminada em
sede de Revisão Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001987-76.2020.8.26.0000 -Voto no 35.996
11
Assim, não se podendo verificar de plano a situação abusiva, não
cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo impossível o
conhecimento daquilo que se pede.
Ante o exposto, não conheço da presente impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR